Tribunal: TJES
Processo: 5018339-41.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018339-41.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ANGELA MARIA DE JESUS SOARES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018339-41.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO AGIBANK S/A
RECORRIDA:
ANGELA MARIA DE JESUS SOARES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATO APRESENTADO COMO SE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOSSE. DEPÓSITO DE PEQUENO VALOR. DESCONTOS MENSAIS AUTOMÁTICOS. FALHA NA INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA ADEQUADA DA CONSUMIDORA. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia envolve a contratação de um cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), produto que, embora formalmente distinto do empréstimo consignado tradicional, costuma ser ofertado como se fosse este último. No caso concreto, verifica-se que a autora recebeu informações que induziram à crença de que estava contratando um empréstimo consignado simples, no qual receberia determinado valor e arcaria com parcelas fixas mensais, com amortização gradual do saldo devedor.

2. Entretanto, o que se concretizou foi a averbação de uma reserva de margem consignável para cartão de crédito, com desconto automático mensal de valor fixo, sem prazo para término e sem amortização de dívida, característica típica da modalidade RMC. A autora recebeu apenas um depósito único, de pequeno valor, e passou a sofrer descontos mensais contínuos, o que, somado ao produto contratado, evidencia disparidade entre a expectativa legítima da consumidora e o que de fato lhe foi imposto.

3. O banco não demonstrou ter prestado informação clara, detalhada e suficiente sobre a natureza do contrato, especialmente quanto ao caráter renovável e indefinido do desconto, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual e configura falha na prestação do serviço.

4. A ausência de informação adequada compromete a validade da contratação. A autora é pessoa idosa e destinatária final do serviço bancário, situação que reclama ainda maior transparência. A falta de ciência inequívoca da natureza jurídica do produto é suficiente para afastar a validade do negócio celebrado.

5. Assim, a declaração de nulidade promovida pelo juízo de origem mostra-se correta e alinhada ao conjunto probatório, sobretudo porque o contrato de RMC, na forma apresentada, não revela consentimento válido nem compreensão real do produto adquirido.

6. A sentença determinou a restituição em dobro dos valores descontados, abatido o montante efetivamente depositado na conta da autora. A devolução em dobro foi corretamente reconhecida, pois a cobrança continuada, decorrente de contrato inválido e desconhecido em sua essência, configura cobrança indevida, com previsão expressa de devolução em dobro quando presente má-fé ou comportamento contrário à boa-fé objetiva.

7. A restituição simples seria incompatível com a forma como o banco conduziu a relação, especialmente porque impôs à consumidora descontos mensais vinculados a produto que não corresponde ao que lhe foi ofertado.

8. A compensação do valor depositado foi corretamente determinada.

9. O desconto reiterado sobre benefício previdenciário, especialmente de pessoa idosa, viola a esfera moral da consumidora, atingindo sua segurança financeira mínima. Descontos indevidos que se arrastam no tempo, decorrentes de contrato cuja natureza não foi adequadamente esclarecida, extrapolam meros aborrecimentos cotidianos.

10. A indenização fixada em R$4.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revela respeito às peculiaridades do caso concreto e se coaduna com a orientação desta Turma Recursal em casos da mesma natureza.

11. A sentença, analisada de forma integral, apresenta fundamentação suficiente, adota interpretação adequada dos fatos e aplica corretamente as normas protetivas do consumidor. Não há qualquer ponto que autorize sua reforma.

12. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

13.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)